Tribunal: TJDFT
Processo: 0728444-82.2023.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PERMANENTE, PARCIAL E MULTIPROFISSIONAL DA CAPACIDADE LABORAL. TEMA REPETITIVO No 416. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO.

1. De acordo com a Lei n. 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, o auxílio-acidente é um benefício previdenciário de caráter indenizatório concedido ao segurado incapacitado para o trabalho em razão de acidente de qualquer natureza que resulte na diminuição permanente da capacidade laborativa em decorrência da consolidação das lesões apresentadas, tendo como termo inicial o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem.

2. No julgamento do Tema Repetitivo n. 416, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, para a concessão do auxílio-acidente, exige-se [a] existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, não interferindo na concessão do benefício o nível do dano e o grau do maior esforço, de modo que o benefício previdenciário será devido ainda que a lesão seja mínima.

3. No caso concreto, o autor foi submetido à perícia judicial, na qual restou constatado um quadro de traumatismo do músculo extensor e tendão de outro dedo ao nível do punho e da mão, concluindo-se que a referida lesão gera incapacidade permanente, parcial e multiprofissional, o que conduz ao recebimento de auxílio-acidente, porquanto preenchidos os requisitos legais.

4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.